Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-61.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711470-61.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: GRASIELLE NATASSY DOS SANTOS SANTANA ALVES AGRAVADOS: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, RAQUEL FREITAS DE ALMEIDA ARMOND DESPACHO GRASIELLE NATASSY DOS SANTOS SANTANA ALVES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de id. 20908360 para que todas as intimações para HOSPITAL ANCHIETA LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. Quanto ao requerimento da parte agravante para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19502972. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018